Tribunal: TJDFT
Processo: 0731900-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PLURALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM CURSO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. SERVIÇO DE REINSERÇÃO SOCIAL. IMEDIAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO.
1. A instrução processual aponta para circunstâncias que são próprias do tipo penal previsto no artigo 33 da lei de drogas, colhendo-se dos depoimentos dos policiais uma versão harmônica e verossímil, condizente com aquela deduzida ainda na fase inquisitorial, suficiente pra afastar as dúvidas suscitadas no presente apelo visando a sua desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da mesma norma.
2. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação.
3. O crime de tráfico de drogas classifica-se como de perigo presumido ou asbtrato, já que visa tutelar bens jurídicos difusos, de maneira que a quantidade de droga apreendida na posse do agente não possui relevância. Logo, a exclusão da tipicidade se afigura inviável na espécie, ensejando a rejeição da tese de aplicação do princípio da insignificância.
4. Não é necessário que o agente seja capturado na realização de efetivo ato de comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos nucleares, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. A pluralidade de condenações anteriores, segundo o entendimento desta Corte, autoriza a utilização de algumas delas no cálculo da pena-base, enquanto maus antecedentes, e de outras no cálculo da pena provisória a título de reincidência
6. A avaliação negativa da conduta social ocorreu não em razão das condenações anteriores, mas levando em conta o fato de ainda encontrar-se em curso o cumprimento de pena, o que, em outro prisma, evidencia um comportamento social inadequado pela violação da expectativa de ressocialização e da aplicação da justiça e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nesse aspecto, sem que isso caracterize bis in idem.
7. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena mínima em abstrato ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
8. A infração penal foi praticada nas proximidades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – POP, unidade pública de assistência social abrangida pelo conceito de serviço de reinserção social, que consta da literalidade do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, sendo descabida a alegação recursal de analogia in malam partem. Ademais, a causa de aumento em questão possui caráter objetivo, sendo irrelavante perquirir o elemento subjetivo do agente para que possa ser reconhecida a sua incidência ao caso concreto.
9. Recurso conhecido e improvido.